Tribunal: TJSP
Processo: 1502140-54.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502140-54.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
ANDERSON VICENTE e JOSE EDSON VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502140-54.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO RELATOR No 42.578
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1502140-54.2019.8.26.0005
APELANTE: JOSÉ ANDERSON VICENTE
JOSÉ EDSON VICENTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL- FORO REGIONAL V - SÃO MIGUEL PAULISTA
VARA REG. LESTE2 DE VIOL. DOM. E FAMILIAR CONTRA MULHER
JOSÉ
ANDERSON
VICENTE
e
JOSÉ
EDSON
VICENTE APELAM da sentença de fls.97/103, proferida pela MMa. Juíza de
Direito, Dra. Luciana Menezes Scorza, que condenou os réus como incursos nas
penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de
detenção, em regime inicial aberto.
Inconformados,
apelam
os
réus,
visando
suas
absolvições ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, o apelante José
Edson Vicente pugna pela desclassificação para a contravenção penal de vias de
fato (fls.104/109 e fls.112/114).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls.116/120, o Ministério Público requer seja negado provimento
aos apelos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
128/136, opinou pelo não provimento dos recursos.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que os apelantes, ao tempo e
local narrados na denúncia, ofenderam a integridade corporal de Claudiana do
Nascimento Ferreira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve
descritas no laudo pericial de fl. 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502140-54.2019.8.26.0005 -Voto no
3
Segundo, apurado, José Anderson e a vítima
mantiveram um relacionamento amoroso durante três meses, e juntos tiveram
Pietro, portador de autismo e ao tempo dos fatos estavam separados.
No dia dos fatos, José Anderson na companhia de
José Edson dirigiram-se à residência da vítima buscar Pietro a fim de levá-lo
para um passeio. Entretanto, a criança se recusou a ir e começou a chorar.
Diante da negativa de Pietro, os réus puxaram o menino pelo braço, momento em
que Claudiana interveio para impedi-los, dizendo que o filho só iria se fosse da
vontade dele. Irritados, os réus empurraram a vítima e, em seguida, seguraram
fortemente o braço dela, torcendo seus dedos.
A prova oral coligida, acrescida do boletim de
ocorrência e laudo de lesão corporal, servem como prova cabal da materialidade
delitiva, constituindo-se em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Ouvidos em Juízo, os apelantes negaram a imputação,
alegando que apenas pretendiam levar o menor para passear.
A despeito das versões exculpantes apresentadas, tem-
se o relato da ofendida, a qual, ouvida sob o pálio do contraditório, narrou de
forma segura e coesa como se deram os fatos, confirmando as ofensivas
perpetradas pelos apelantes, corroborando os termos da incoativa. Em suma,
declarou que na data dos fatos, os réus foram até sua residência para buscar
Pietro, isso depois de uma discussão sobre as visitas com a mãe de José
Anderson. Os réus chegaram dizendo que queriam levar o menino para passear,
no entanto, o menino não queria ir com o pai e nem com o avô. Pietro começou a
chorar, razão pela qual disse aos apelantes que não permitiria que o menor
fosse, uma vez que não queria ir. Os apelantes começaram a arrastar Pietro pelo
braço e a vítima, então, entrou na frente e disse que o menino só iria se quisesse.
José Anderson e José Edson passaram a empurrá-la com força e segurar seu
braço e acabaram por torcer seu dedo da mão e a chamaram de "vagabunda".
Evidentemente, em crimes cometidos com violência
doméstica e familiar, a palavra da vítima merece crédito no confronto com a do
réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502140-54.2019.8.26.0005 -Voto no
4
quando inexiste motivo para infundada incriminação a inocente, como in casu.
Confira-se:
EMENTA: Penal. Apelação criminal. Ameaça no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito absolutório.
Inviabilidade. Palavra da vítima. Especial relevância. Negado
provimento.
1. Nos crimes afetos à Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima
possui relevante valor probatório, especialmente porque as
condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas
oculares.
2. No presente caso, os depoimentos firmes e sem contradições
prestados
pela
vítima
foram
corroborados
pelas
demais
testemunhas, não se verificando qualquer desejo de incriminação
gratuita de sua parte. 3. Negado provimento ao recurso. (TJ/DF -
APR 20110910261560 DF 0025724-27.2011.8.07.0009, Relator:
João Timóteo de Oliveira, Data de Julgamento: 22/05/2014, Órgão
Julgador: 2a Turma Criminal. Publicado no DJE em 30/05/2014, p.
180).
No mais, não há que se falar em desclassificação para
a contravenção de vias de fato quando as agressões sofridas pela vítima
ocasionam ofensa a sua integridade física, como in casu. Ademais, as agressões
foram constatadas pelo laudo de lesão corporal de fls.08.
Destarte, o conjunto probatório coligido aos autos
resultou suficiente ao desate condenatório.
A pena foi bem dosada e não comporta reparo, eis que
fixada no mínimo legal.
A violência do tipo penal infringido obsta a substituição
de pena corporal por restritiva de direitos, ex vi do inciso I, do artigo 44, do
Código Repressivo.
Presentes os requisitos do artigo 77 do Código penal,
concedido aos réus o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de
02 (dois) anos, mediante condições.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502140-54.2019.8.26.0005 -Voto no
5
DEFENSIVOS, para que subsista a r. sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator